Tribunal: TJPA
Processo: 0809462-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809462-73.2026.8.14.0000

PACIENTE: JONATHA FRANCA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO IARA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998, no âmbito da “Operação Iara”, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva. A Defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, fundamentação genérica do decreto prisional, participação periférica do paciente e violação ao princípio da isonomia em relação a corréus em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

3.

(I) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta;

4.

(II) estabelecer se há contemporaneidade apta a justificar a segregação cautelar;

5.

(III) determinar se o histórico criminal do paciente evidencia risco de reiteração delitiva;

6.

(IV) verificar se é cabível a extensão de benefícios concedidos a corréus, à luz do princípio da isonomia e do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão constritiva apresenta fundamentação concreta baseada em interceptações telefônicas, dados telemáticos e relatórios de análise financeira que indicam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

4.

A expressiva movimentação financeira atribuída ao paciente, superior a R$ 2.500.000,00, aliada à posição estratégica no núcleo financeiro da organização criminosa, evidencia risco à ordem pública e justifica a custódia cautelar.

5.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois houve intensa movimentação bancária entre julho de 2024 e janeiro de 2025, período próximo à deflagração da operação e à decretação da prisão preventiva.

6.

A existência de outros processos criminais em desfavor do paciente por delitos graves demonstra risco concreto de reiteração delitiva e constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

7.

As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos de periculosidade e risco à ordem pública, em consonância com a jurisprudência do STJ.

8.

A extensão de benefício concedido a corréus não se aplica automaticamente quando inexistente similitude fática, especialmente diante da distinta posição ocupada pelo paciente na organização criminosa e do histórico criminal diferenciado.

9.

O
habeas corpus
não admite dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, restringindo-se ao controle da legalidade e da fundamentação da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundada em elementos concretos extraídos da investigação, aptos a demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

2.

A contemporaneidade da custódia cautelar subsiste quando há registros recentes de movimentações financeiras vinculadas à atividade criminosa investigada.

3.

O histórico criminal do investigado constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva.

4.

A extensão de benefício concedido a corréu exige efetiva similitude fática e processual, não sendo automática a incidência do art. 580 do CPP.

5.

O
habeas corpus
não se presta ao reexame aprofundado do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CPP, arts. 312 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do Desembargador relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Liendro da Silva Amaral em favor de JONATHA FRANCA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800341-76.2025.8.14.0090.

Consta da impetração que o Paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998, no âmbito da denominada “Operação Iara”, sustentando a Defesa, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fatos, a fundamentação genérica do decreto prisional, a participação periférica do Paciente e violação ao princípio da isonomia em relação a corréus que se encontram em liberdade.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de inexistir, de plano, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

A autoridade apontada como coatora informou que a prisão preventiva do Paciente foi decretada no âmbito da “Operação Iara”, com base em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, notadamente interceptações e relatórios de análise financeira. O mandado foi cumprido em 21.01.2026, em Fortaleza/CE. Acrescentou que a Defesa requereu a revogação da custódia com fundamento em isonomia em relação a corréu, condições pessoais favoráveis e suficiência de cautelares diversas. Noticiou que o Ministério Público ofereceu denúncia em 10.03.2026, apontando o Paciente como operador estratégico do núcleo financeiro da organização, responsável por movimentação superior a R$ 2.500.000,00 entre 2022 e 2024, com fluxo intenso entre julho de 2024 e janeiro de 2025, valores desproporcionais à renda declarada. Por fim, destacou, ainda, a existência de outros processos criminais em desfavor do Paciente, entendendo configurado risco de reiteração delitiva, razão pela qual manteve a segregação cautelar e afastou a extensão de benefício por ausência de similitude fática.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, assentando inexistir constrangimento ilegal, destacando, em suma, a incompatibilidade entre a renda declarada e o volume de créditos movimentados, além de reputar ausente a similitude para fins de isonomia/extensão em relação ao corréu indicado, por entender que o Paciente figura, em tese, como operador financeiro central da organização.

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade — legitimidade das partes, adequação da via eleita e existência de ato judicial com potencial repercussão direta sobre a liberdade de locomoção — conheço do
Habeas Corpus
.

II – MÉRITO

O
habeas corpus
é ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção, sendo cabível quando evidenciado constrangimento ilegal decorrente de ato judicial ou administrativo.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida nos autos do Inquérito Policial nº 0800341-76.2025.8.14.0090, no bojo da “Operação Iara”, destinada à apuração de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais.

Da leitura da decisão constritiva, extrai-se fundamentação concreta quanto ao
fumus comissi delicti
, evidenciado por interceptações telefônicas, dados telemáticos e relatórios de análise financeira, bem como quanto ao
periculum libertatis
, consubstanciado na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, diante da expressiva movimentação financeira e da posição estratégica atribuída ao Paciente no núcleo financeiro da organização.

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, verifica-se que, embora parte das movimentações financeiras remonte aos anos de 2022 a 2024, há registro de fluxo bancário particularmente intenso entre julho de 2024 e janeiro de 2025, período próximo à deflagração da operação e à decretação da prisão, o que afasta, em análise própria do
writ
, a tese de fato pretérito isolado e sem atualidade.

Ademais, a autoridade coatora consignou que o Paciente responde a outros processos criminais por delitos graves, como tráfico, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado, circunstância que foi valorada como indicativa de risco concreto de reiteração delitiva, fundamento idôneo à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva. 5.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública.
(...)”

(STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Quanto à alegada quebra de isonomia, a própria decisão esclarece que a situação do Paciente difere substancialmente da de corréus beneficiados com medidas menos gravosas, especialmente em razão do volume financeiro movimentado, do histórico criminal e da posição estratégica na engrenagem da organização, afastando-se a incidência automática do art. 580 do CPP.

Ressalte-se que o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, limitando-se à verificação da legalidade formal e da existência de fundamentação idônea, o que se constata no caso concreto.

A decisão constritiva encontra-se devidamente motivada, com indicação de elementos concretos extraídos da investigação, não se revelando teratológica ou desprovida de lastro empírico mínimo.

Assim, ausente flagrante ilegalidade, não há como acolher a pretensão liberatória.

Ante o exposto, CONHEÇO do
habeas corpus
e DENEGO a ordem.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2026